Tribunal: TJBA
Processo: 0000767-94.2010.8.05.0156
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 0000767-94.2010.8.05.0156

FORO: MACAÚBAS/BA - VARA DO JÚRI

ÓRGÃO: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA

RELATOR: DES. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

RECORRENTE:
PAULO DE SOUZA SILVA

ADVOGADO:
ADEILSON SOUSA PIMENTA - OAB BA18656

ADVOGADO:
DIEGO RIBEIRO BATISTA - OAB BA28675

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

PROMOTORA DE JUSTIÇA: PAULA RAINNA NASCIMENTO SANTOS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: SHEILA CERQUEIRA SUZART

ASSUNTO: HOMICÍDIO QUALIFICADO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
ART. 121, § 2º, II E IV, DO C
P.

1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPROCEDÊNCIA. NÃO VERIFICAÇÃO, DE PLANO, DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE JUSTIFIQUEM A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA NOS TERMOS DO ART. 415 DO CPP, COMO A
PROVA DA INEXISTÊNCIA DO FATO; A PROVA DO INSURGENTE
NÃO SER AUTOR OU PARTÍCIPE DO FATO; O FATO NÃO SE CONSTITUIR EM INFRAÇÃO PENAL; E, POR FIM, SER DEMONSTRADA CAUSA DE ISENÇÃO DE PENA OU DE EXCLUSÃO DO CRIME.

2. PLEITO DE DESPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. OS INDÍCIOS DA AUTORIA E A PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA FORAM DEMONSTRADAS PELO
LAUDO DE EXAME NECROSCÓPICO (ID 85975068) QUE ATESTOU O ÓBITO DO OFENDIDO EM DECORRÊNCIA DE DISPAROS DE ARMA DE FOGO QUE LHE CAUSARAM UM TRAUMATISMO ENCEFÁLICO SECUNDÁRIO A PERFURAÇÕES CRANIANAS,
BEM COMO PELOS
DEPOIMENTOS PRESTADOS PELAS TESTEMUNHAS ARROLADAS PELA ACUSAÇÃO. DESSARTE, FAZ-SE NECESSÁRIO O ENCAMINHAMENTO DO JULGAMENTO DO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA O TRIBUNAL DO JÚRI, ÓRGÃO COMPETENTE PARA A AVALIAÇÃO APROFUNDADA DOS CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA.

3. ROGO PELA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E DO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS NESTE MOMENTO PROCESSUAL SOMENTE PODE OCORRER QUANDO, DE LOGO, SÃO RECONHECIDAS COMO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI.

4. CONCLUSÃO: VOTA-SE PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000767-94.2010.8.05.0156, da Comarca de Macaúbas/Ba, sendo Recorrente

PAULO DE SOUZA SILVA
e, Recorrido, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA,
ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e IMPROVER o Recurso em Sentido Estrito, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento.

Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento.

Desembargador JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA

Relator